Tribunal: TJSP
Processo: 3000178-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de equipamento e insumo para tratamento de diabetes. Pedido de cumprimento provisório. Astreintes. Desrespeito aos prazos fixados que é incontroverso, assim como o valor. Não cabe invocar a existência de trâmites burocráticos como justificativa para os atrasos, já que a decisão que deferiu a antecipação de tutela foi proferida ainda em 2013, já havendo tempo mais

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de equipamento e insumo para tratamento de diabetes. Pedido de cumprimento provisório. Astreintes. Desrespeito aos prazos fixados que é incontroverso, assim como o valor. Não cabe invocar a existência de trâmites burocráticos como justificativa para os atrasos, já que a decisão que deferiu a antecipação de tutela foi proferida ainda em 2013, já havendo tempo mais do que suficiente para a Administração providenciar as compras de forma a não ocorrer interrupção do fornecimento. Inaplicabilidade do disposto na Súmula n.o 410 do C. STJ em vista da ciência inequívoca da Fazenda das decisões que impuseram as astreintes. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.